Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727171-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO CRONEMBERGER RANGEL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO SOCORRO CRONEMBERGER RANGEL contra decisão desta Presidência (ID 68567770) que sobrestou o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação do RE 1.516.074/TO (Tema 1.349) pelo STF. Aponta a ocorrência de contradição consubstanciada na dessemelhança entre as situações fático-jurídicas articuladas nos autos e aquela posta no precedente. Prossegue afirmando que, no caso concreto, “como amplamente informado pela recorrida nos autos do processo, calcula-se o valor da atualização até 8/12/2021, com a aplicação dos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios, sobre o principal; depois, calcula-se o valor da atualização a partir de 8/12/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC sobre o principal do débito; por fim, os dois valores de atualização do débito são somados ao principal”, ao passo que o paradigma busca definir “se o art. 3o da EC No 113/2021, ao dispor sobre a ‘incidência, uma única vez até o efetivo pagamento’ de índice engloba juros e correção monetária”. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios e pela inadmissão do apelo extraordinário. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática da repercussão geral diz respeito à forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/202 (RE 1.516.074/TO – Tema 1.349). Nas razões do apelo constitucional, consta o seguinte (ID 67578833): (...) No caso, verifica-se que o acórdão objurgado, ao fazer incidir a SELIC sobre o valor consolidado da dívida, nos termos do art. 3° da EC 113/21, incorre na vedação de capitalização de juros, razão pela qual deve ser declarada de forma expressa a correção simples. (...) a manutenção da condenação nos moldes do delineado acima não implica a correção simples pela SELIC, ao contrário do consignado no aludido acórdão, concretizando hipótese de contagem de juros sobre juros, na contramão do determinado pela Súmula 121, deste e. STF. (...) Com efeito, com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir a taxa Selic, prevista na EC no 113/2021. A forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora... (...) O entendimento do acórdão recorrido de que a incidência tão somente da taxa SELIC a partir do marco temporal de sua aplicação afasta o anatocismo não se sustenta. Isso porque, para verdadeiramente afastar os juros sobre juros, o colegiado deveria fazer incidir a SELIC tão somente sobre o principal corrigido (principal + correção). Ao final, quando do pagamento, somar o primeiro cálculo (realizado até novembro de 2021) com o segundo cálculo (a partir de dezembro de 2021). O fato de inserir o primeiro cálculo como base de cálculo para o segundo claramente demonstra que existem SIM juros sobre juros. O acórdão impugnado, por sua vez, restou ementado nos seguintes termos (ID 66062296): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EMENDA CONSTITUICIONAL 113/2021. FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DISTRITO FEDERAL requer a reforma da decisão pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença e determinada a apresentação de “novos cálculos, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021”, argumentando em suma que a base de cálculo da Taxa SELIC está equivocada. 2. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. o texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3. Assim, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 4. Desse modo, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. 5. Não se vislumbra o alegado anatocismo ou bis in idem, já que determinada a aplicação da taxa SELIC de forma simples, e não cumulativa com outros índices. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Conclui-se, pois, que a tese veiculada no extraordinário, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, amolda-se ao descrito no referido paradigma, combinação que atrai o sobrestamento do recurso. No mais, cumpre consignar que o CPC estabelece a ordem que deve ser seguida no momento da análise dos recursos constitucionais e, no inciso III do artigo 1.030, impõe o sobrestamento do feito que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo até o julgamento de mérito do precedente. Tal ordem é prevista pela legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de conformação ou manutenção do acórdão vergastado, na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.117.397/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). Desse modo, a argumentação expendida pela parte embargante não se sustenta, uma vez que o decisum vergastado cuidou apenas de aplicar a sistemática dos precedentes ao processo, nos termos do que preceitua o Diploma Processual Civil, e evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, privilegiando os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia e da efetividade. Acertada, portanto, a decisão embargada ao sobrestar o apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no representativo (artigo 1.030, inciso III, do CPC). Por fim, advirto a parte embargante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019